Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601044-65.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
Órgão julgador: RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0601044-65.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601044-65.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Veiculação de
Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601044-65.2020.6.16.0061,
que julgou improcedente a representação. (Representação eleitoral por propaganda irregular c/c
pedido de liminar inaudita altera pars, proposta por Movimento Democrático Brasileiro (Órgão
Municipal Definitivo de Arapongas/PR) e Waldyr Ortêncio Pugliesi em face da Coligação Arapongas
de Mãos Dadas Com O Futuro e Sérgio Onofre da Silva, por suposta violação ao art. 54, da Lei nº
9.504/97, alegando a Representada está destinando considerável tempo de sua propaganda (h.e.g. -
inserções - TV) para transmitir a mensagem de terceiros. Ressalta que o primeiro vídeo é quase
inteiro do Governador dando apoio a Representada. Sustenta que a legislação eleitoral vigente
determina expressamente que a participação de terceiro não pode ultrapassar 25% do tempo de
cada propaganda ou inserção; apoiador Governador Ratinho Junior ao candidato Sérgio Onofre da
Silva). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP /
22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL
/ 20-PSC / 40-PSB (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

18933
416
12/11/2020 13:06 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.963

RECURSO ELEITORAL 0601044-65.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0061463
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
RECORRIDO: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CAUSA DE PEDIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES
REJEITADAS. PROGANDA ELEITORAL. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
INSERÇÕES. APOIADOR QUE EXCEDEU 25% DO TEMPO DESTINADO À PROPAGANDA.
POTENCIAL DE GERAR BENEFÍCIOS AO REPRESENTADO. NÃO APLICAÇÃO DA
NORMA EM RELAÇÃO A PESSOAS SEM ESSA CONDIÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há ausência de causa de pedir e tampouco impossibilidade jurídica do pedido. Preliminares
rejeitadas.
De acordo com o contido no art. 54 da Lei nº 9.504/97 e nos §§ 3º e 4º do art. 74 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de aparição na propaganda
Num. 18933416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211420932300000018327342
Número do documento: 20111211420932300000018327342

3.
eleitoral gratuita aplica-se à participação de quaisquer apoiadores, candidatos ou não, desde que
potencialmente aptos a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação.
Aplicação da norma limitadora, no caso concreto, apenas à veiculação que conta com a participação
do Governador do Estado. Aplicação de tutela inibitória.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
– MDB de Arapongas contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral –
Arapongas (ID 17622166), nos autos de Representação Eleitoral ajuizada na origem em face
da Coligação ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO e de SÉRGIO ONOFRE DA
SILVA, candidato ao cargo de prefeito, em razão da suposta prática de propaganda eleitoral
irregular, consistente na participação de terceiro que extrapolou o limite máximo de 25% do
tempo relativo ao horário eleitoral gratuito.
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou improcedente a representação, porque “
há posicionamento firmado pelo TRE/PR no sentido de que ‘o objetivo do artigo 54 da Lei
9.504/97 é evitar o abuso da divulgação de candidaturas, como a invasão de candidatos em
horário eleitoral de outros candidatos’(REPRESENTACAO nº 0603456-26.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 54323 de 04/10/2018, Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018); não sendo, portanto, o caso dos
autos, já que o atual Governador do Estado não concorre a qualquer cargo nas eleições
”. (ID 17622166)
municipais de Arapongas
Adveio o presente recurso e o recorrente alega, em suma, que:
nos vídeos
a)
impugnados, o terceiro apoiador, no primeiro vídeo, utilizou 91,66% do tempo, no segundo
vídeo 63,33%, no terceiro e quarto 60% e no quinto em torno de 63,33%, ou seja, em média,
quase a metade do programa dos recorridos foi utilizada para veicular a presença de um
terceiro estranho à chapa eleitoral;
no primeiro vídeo o Governador ocupou quase
b)
integralmente o tempo destinado à propaganda eleitoral;
a limitação prevista no art. 54 da
c)
Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada a qualquer terceiro, candidato ou não, pois texto legal
realizado qualquer diferença entre “candidato apoiador” e “terceiro-apoiador”;
a participação
d)
de terceiros apoiadores nas propagandas eleitorais impugnadas não se enquadra no conceito
de apresentador, pois ocorre a constante emissão de mensagens de apoio aos recorridos.
Sendo assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a irregularidade da
propaganda e que se determine a impossibilidade de uso da referida peça publicitária em
questão, bem como seja proibido o seu uso e de demais propagandas que extrapolem o limite
Num. 18933416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211420932300000018327342
Número do documento: 20111211420932300000018327342

de 25% na propaganda eleitoral gratuita, seja no rádio ou na TV, com aplicação de multa em
seu grau máximo. (ID 17622566)
Em suas contrarrazões, os recorridos sustentam, em resumo, que: a)
preliminarmente, a ausência da causa de pedir, pois o recorrente não teria indicado dia e
horário da propaganda impugnada, bem como não juntou o respectivo plano de mídia, e a
impossibilidade jurídica do pedido, vez que nenhuma das pessoas citadas por sua participação
nas peças de propaganda postula qualquer cargo nas Eleições 2020;
no mérito, entendem
b)
que somente seria possível cogitar a existência de invasão quando os candidatos “afetados”
compusessem sistemas eleitorais distintos: proporcional e majoritário;
a Lei das Eleições
c)
não trata de invasão em propaganda de candidato majoritário por eleitor e governante que não
disputam cargo eletivo no pleito em curso, pois a legislação busca vedar somente a ocorrência
da apropriação de tempo entre majoritário/proporcional e proporcional/majoritário;
não há
d)
irregularidade na ausência imagética do candidato, já que o tempo de programa pode ser
preenchido com os diferentes recursos publicitários indicados no
do art. 54 da Lei das
caput
Eleições;
impossível se depreender do referido artigo, ao contrário do proposto pelo
e)
recorrente, uma obrigatória participação direta do candidato em 75% dos blocos ou inserções.
Ao final, pugnam pela extinção do feito sem resolução de mérito, ante o reconhecimento das
preliminares apontadas ou, em caso de não acolhimento, pelo desprovimento do recurso
interposto. (ID 17622816)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina conhecimento e provimento
do recurso. (ID 18064966)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
II.1. Das preliminares levantadas pelos recorridos
Alegam os recorridos, em primeiro lugar, ausência da causa de pedir, pois o
recorrente não teria indicado dia e horário da propaganda impugnada, bem como não teria
juntado o respectivo plano de mídia, documentos que, segundo sustentam, seriam
indispensáveis e verdadeira condição de procedibilidade à propositura de representação
eleitoral para apurar infringência aos limites temporais das inserções.
Os recorridos não têm razão, vez que, para além de não ser negada a veracidade
dos fatos, ou seja, de que houve a veiculação tachada de irregular, o autor juntou e discriminou
os vídeos em que teria havido o descumprimento da norma. Por conta desse panorama, a
especificação de horários e datas não se tornou indispensável para o julgamento substancial
da lide.
Além disso, o plano de mídia se destina a organizar o uso da parcela do horário
eleitoral gratuito a que têm direito os partidos, garantindo a todos a participação nos horários
de maior e de menor audiência, circunstâncias sem relevância no caso concreto.
O art. 6º da Resolução TSE nº 23.608/2019 prevê o seguinte:
Num. 18933416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211420932300000018327342
Número do documento: 20111211420932300000018327342

Art. 6º A petição inicial das representações, reclamações e pedidos de direito de resposta,
subscrita por advogado ou por representante do Ministério Público Eleitoral, deverá:
I - qualificar as partes e informar os endereços por meio dos quais será realizada a citação
(CPC, art. 319, II);
II - relatar os fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias (Lei nº 9.504/1997, art. 96, §
1º).

Em relação à segunda prejudicial, os recorridos sustentam a impossibilidade
jurídica do pedido, vez que nenhuma das pessoas citadas por sua participação nas peças de
propaganda postula qualquer cargo nas Eleições 2020.
Além de se tratar de condição de ação não mais prevista no ordenamento
processual, a alegação, na verdade, diz com o mérito da lide, pois exige a interpretação dos
arts. 53-A e 54 da Lei nº 9.504/97, de modo que a alegação será adiante examinada.

II.2. Do mérito
No caso, o recorrente relata que os recorridos extrapolaram o limite legal de
tempo máximo relativo a aparição de um apoiador na propaganda eleitoral veiculada em
inserções no dia 29/10/2020. Veja-se o quadro apresentado na peça inicial:

Nos cinco vídeos em questão, naquele juntado no ID 17620866 há participação
do Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, enquanto naqueles dos ID
sob números 17620916, 17620966, 17621066 e 17621116 constata-se a participação de
pessoas aparentemente comuns, vez que não há essa informação nos autos e, em razão da
baixa qualidade dos vídeos, não é possível identificar se constou algo além dos seus nomes.
Sobre a matéria, a Lei nº 9.504/97 estabelece o seguinte:
Num. 18933416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211420932300000018327342
Número do documento: 20111211420932300000018327342

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral
gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas,
observado o disposto no § 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do
partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º do art.
53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica,
programa ou inserção
desenhos animados e efeitos especiais. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos
candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições
, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de
majoritárias ou vice-versa
legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias
desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013) – grifei

Por sua vez, a Resolução TSE 23.610/2019, que regulamenta a propaganda
eleitoral nas Eleições 2020, acrescenta essa definição:

Art. 74. [...]
§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no

caput aplica-se à participação de
;
quaisquer apoiadores no programa eleitoral, candidatos ou não
§ 4º Considera-se
, para os fins deste artigo, a figura potencialmente apta a
apoiador
propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação veiculador da propaganda,
não integrando tal conceito os apresentadores ou interlocutores que tão somente emprestam
sua voz para transmissão da mensagem eleitoral. – grifei

Como se vê, a legislação supracitada é expressa ao prever que a figura do
apoiador pode ser um candidato ou não, mas o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento)
é aplicável a ambas as situações, ou seja, o disposto na Resolução TSE nº 23.610/2019
desmantela a alegação dos recorridos, pois sustentam que a norma somente se aplicaria a
quem é candidato no atual pleito.
Não se ignora os julgados desta egrégia Corte relativos às eleições 2016/2018
(RE nº 9748, nº 0603338-50.2018.6.16.0000 e nº 0603456-26.2018.6.16.0000), mas tanto a
legislação de regência supracitada quanto julgados posteriores do Tribunal Superior Eleitoral
suplantaram aquele entendimento. Veja-se:

Num. 18933416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211420932300000018327342
Número do documento: 20111211420932300000018327342

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
IRREGULAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 54 DA LEI DAS ELEIÇÕES. SUPOSTA
EXIGÊNCIA DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EM 75% DO TEMPO DE SUA
PROPAGANDA NO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. DESPROVIMENTO.
1. O limite de 25% do tempo do horário eleitoral gratuito, a que se refere o art. 54 da Lei
nº 9.504/1997, é imposto exclusivamente em relação aos apoiadores, candidatos ou não
, que vierem a participar do programa, sendo os restantes 75% destinados aos diferentes
, tais como caracteres com
tipos de linguagens publicitárias permitidas no dispositivo
propostas, fotos, jingles, clipes com músicas ou vinhetas e, também, manifestações do
candidato.
2. Interpretação que privilegia a liberdade de expressão no processo eleitoral, que se
manifesta, no atual contexto digital e tecnológico, por meios que em muito diferem do
tradicional discurso político.
3. Recurso desprovido.
(Rp - Recurso em Representação nº 060119365 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. CARLOS
HORBACH. Acórdão de 27/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
27/09/2018)

ELEIÇÕES
2018.
RECURSO
INOMINADO.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL. INSERÇÕES. VEICULAÇÃO. RÁDIO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior Eleitoral já firmou o entendimento de que o limite de 25% de
aparição na propaganda eleitoral gratuita é dirigido aos apoiadores, sendo os 75% restantes
destinados aos diferentes tipos de mensagens publicitárias previstos no art. 54 da Lei das
Eleições. Precedente.
2. Recurso desprovido.
(Rp - Recurso em Representação nº 060131833 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos. Acórdão de 03/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
03/10/2018)

Dessa forma, a limitação temporal deve ser observada tanto para apoiadores
candidatos como para apoiadores não candidatos. Por outro lado, diferente do que alegam os
recorridos, o tempo restante (75%) não precisa necessariamente ser ocupado pelo candidato,
já que pode ser destinado a outros diferentes tipos de mensagens publicitárias previstos no art.
54 da Lei das Eleições.
É bom destacar que embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha estabelecido nos
julgados acima que não importa se o apoiador é candidato ou não, no § 4º da Resolução TSE
nº 23.610/2019 passou-se a se exigir, para incidir a norma limitadora, uma qualificação desse
Num. 18933416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211420932300000018327342
Número do documento: 20111211420932300000018327342

apoiador: deve ser aquele que, por sua condição pessoal, tenha potencial para gerar benefícios
eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação veiculador da propaganda.
Logo, entende-se que os apoiadores comuns, “pessoas do povo”, não se
enquadram na limitação em exame, o que leva à conclusão de licitude da propaganda inserta
nos vídeos de ID sob números 17620916, 17620966, 17621066 e 17621116 regulares.
Esse não é, todavia, o caso do vídeo de ID 17620866, no qual em mais de 91%
(noventa e um por cento) do tempo da inserção apareceu o Governador do Estado,
inquestionavelmente uma figura potencialmente apta a propiciar benefícios eleitorais aos
recorridos, tanto que até prometeu a execução de obra (Condomínio do Idoso) relativa ao
Programa Viver Mais Paraná.
Não foi outra a conclusão da d. Procuradoria Regional Eleitoral:
No caso dos autos, a parte representante, ora recorrente, logrou demonstrar que os
representados fizeram veicular propaganda eleitoral por inserções extrapolando o lapso
temporal previsto em lei para participação de apoiadores, na medida em que uma das
inserções apresentadas é de 30 segundos e o atual governador do Estado do Paraná
participou ativamente, excedendo o tempo limite. Ademais, há inserções em que a
participação de terceiros apoiadores não se enquadra no conceito de apresentador, eis que
emitem mensagens de apoio ao candidato e de suas propostas de governo e, da mesma
forma, extrapolam o lapso temporal indicado na legislação.
Em que pesem as alegações dos recorridos no sentido de que o apoiador não é candidato ao
vindouro pleito, restou hialino que a pessoa de Carlos Roberto Massa Júnior se enquadra
como apoiador, haja vista que sua posição de atual Governador detém potencialidade de para
influenciar o eleitor e propiciar benefícios eleitorais ao candidato Sérgio Onofre da Silva. [...]
Assim, destaca-se que a finalidade do dispositivo eleitoral é clara no intuito deque o apoiador
deve estar presente para dar suporte à propaganda dos candidatos, mas não pode se
sobressair a eles, como ocorreu no caso ora em análise, em que o protagonismo da
propaganda eleitoral na modalidade inserção foi quase que integralmente de terceiros
eleitores e do Governador do Estado do Paraná. (ID 18064966)

Por fim, diante do reconhecimento da propaganda irregular, o recorrente requereu
que seja proibido o seu uso e de outras propagandas que extrapolem o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) na propaganda eleitoral gratuita, seja no rádio ou na TV, com aplicação de
multa em seu grau máximo.
O art. 54 da Lei nº 9.504/97, todavia, não prevê qualquer hipótese de aplicação de
multa ou outro tipo de sanção.
Assim, em razão do reconhecimento da irregularidade da propaganda na forma
como veiculada pelos recorridos no vídeo de ID 17620866, a solução é a expedição de ordem
inibitória, ou seja, determinar aos recorridos que se abstenham de divulgar propaganda
eleitoral fora das hipóteses permitidas no art. 54 da Lei n° 9.504/97, sob pena de aplicação de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada novo descumprimento.
Num. 18933416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211420932300000018327342
Número do documento: 20111211420932300000018327342

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o parcial
provimento do recurso interposto, para o fim de, reconhecendo-se a irregularidade da
propaganda eleitoral relativa que contou com a participação do Governador do Estado por
tempo superior ao permitido, determinar aos recorridos para que imediatamente se abstenham
de nova veiculação, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada novo descumprimento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, nos termos
do voto exarado.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601044-65.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
ORGAO DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR0061463, DENIZE APARECIDA CABULON GRACA -
PR0020420,
JOAO
ALBERTO
GRACA
-
PR0019652
- RECORRIDO: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB - Advogados do(a) RECORRIDO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO, SERGIO ONOFRE DA SILVA - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Juiz Rogério de Assis, em face da ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula e Relatoria do feito pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18933416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211420932300000018327342
Número do documento: 20111211420932300000018327342